Tribunal: TJES
Processo: 5013871-74.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. CERATOCONE. DOENÇA ESTABILIZADA E PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ACUIDADE VISUAL DENTRO DOS PARÂMETROS DO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gustavo de Aguiar Oliveira contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, buscando a nulidade do ato administrativo que o eliminou na etapa de inspeção de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar, em razão de ser portador de ceratocone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a eliminação de candidato com ceratocone estabilizado, cuja acuidade visual — com correção — se encontra dentro dos limites estabelecidos pelo edital, para fins de prosseguimento em concurso público de ingresso na carreira militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eliminação do candidato com base unicamente no diagnóstico de ceratocone, sem comprometimento atual da acuidade visual exigida, revela-se desproporcional e desarrazoada, afrontando os princípios constitucionais do acesso aos cargos públicos (CF/88, art. 37, I).

O laudo médico apresentado atesta que a acuidade visual do autor, com correção, é de 20/20 em ambos os olhos, compatível com os limites definidos no próprio edital, que prevê como condição aceitável o índice de 1.0 (20/20) em cada olho.

A eliminação fundada em mera possibilidade futura de agravamento da condição oftalmológica não encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que afasta a exclusão de candidatos com condições médicas passíveis de correção e que não afetam o desempenho funcional.

A decisão administrativa desconsidera o laudo médico favorável e ignora a finalidade do exame de saúde, que deve aferir a capacidade atual do candidato para o desempenho das funções, e não a mera existência de doença corrigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público com base em condição médica que não compromete sua aptidão funcional e que é corrigível, como o ceratocone estabilizado, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do amplo acesso aos cargos públicos.

A mera possibilidade de agravamento futuro não justifica a eliminação, especialmente quando laudos médicos demonstram acuidade visual dentro dos parâmetros definidos no edital.

O ato administrativo que desconsidera a aptidão clínica atual do candidato e aplica de forma automática restrições editalícias sem ponderação fática é nulo por afronta aos princípios constitucionais da legalidade e isonomia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, I; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5010253-60.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos; TJES, AI 5011022-68.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, RN 5036548-96.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, MS 5011112-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013871-74.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013871-74.2023.8.08.0012

APELANTE: GUSTAVO DE AGUIAR OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GUSTAVO DE AGUIAR OLIVEIRA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória que, nos autos da ação de ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 13712056) sustenta o recorrente que sua eliminação no certame constitui medida desarrazoada e desproporcional, pois é portador de doença que não o incapacita para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido.

E mais: a doença que apresenta (ceratocone) está estabilizada e é passível de correção pelo uso de lentes de contato, conforme atestados médicos apresentados.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarado nulo o ato administrativo que o eliminou da etapa de saúde do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, garantindo-lhe o direito de prosseguir nas etapas remanescentes, bem como o direito à nomeação e à posse definitiva do cargo.

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que o autor, aqui recorrente, prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente (QPMP-C), sendo considerado inapto em razão de ser portador de alterações oftalmológicas, nos termos do art. 3°, §4°, “f”, anexo IV, do respectivo edital, que preceitua:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§ 4º. Olhos e Visão

[...]

f) Distrofias e degenerações de córneas, como ceratocone e outras. Ceratites, irites, esclerites agudas, crônicas ou recidivantes;

É cediço que, nos moldes traçados pela legislação, compete à administração pública a seleção dos candidatos que integrarão o quadro de pessoal da Polícia Militar, mediante critérios objetivos que assegurem igualdade de meios, condições e impessoalidade.

O edital do certame é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas, podendo questioná-lo apenas em caso de vícios de legalidade e constitucionalidade.

Ademais, as regras nele insertas devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a necessidade de fixação de critérios mínimos de saúde para ingresso na carreira militar/policial, dadas as peculiaridades do cargo, tem-se que a eliminação unicamente por limitação visual que não afeta o desempenho das funções e é passível de correção, revela-se desproporcional e desarrazoada.

In casu
, não obstante a condição do recorrente – portador de ceratocone – caracterize hipótese de eliminação prevista no edital, fato é que os laudos médicos apresentados com a petição inicial demonstram que os índices de acuidade visual estão de acordo com os limites previstos nas regras do certame, estando o candidato apto para o desempenho da função pretendida.

Isso porque o edital é claro ao estabelecer, na seção IV, art. 4°, “b”, itens 1 e 2, os graus aceitáveis de acuidade visual sem correção: “
0.5 em cada olho separadamente - 20/40 ou 0,7 em um olho e outro olho com 0,3 20/30 - 20/60
”.

E, quanto à acuidade visual com correção aceitável, o edital prevê: “
1.0 em cada olho 20/20 separadamente ou 1.0 em um olho e 0.8 no outro olho 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho
”.

Por outro lado, o laudo médico (id. 13712026) apresentado pelo autor demonstra acuidade visual sem correção de 20/40 em ambos os olhos, ao passo que, com correção, os índices são de 20/20 em cada olho, isto é, dentro dos parâmetros estipulados na norma editalícia.

Ao contrário do apurado, não restou demonstrada a suposta gravidade do quadro clínico incompatível com a função pública almejada, mesmo porque
o recorrente obteve êxito no exame de aptidão física (id. 13712027).

Portanto, destoa da razoabilidade o ato de eliminação do candidato em razão da mera possibilidade de evolução da condição clínica, sendo de rigor a reforma da sentença.

Em situações similares, envolvendo a condição clínica em questão, já se manifestou este egrégio Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR . EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. CERATOCONE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA . LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1.Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)” 2.
Muito embora reste incontroverso nos autos que o Agravado possui ceratocone, condição clínica que nos termos do item f, § 4º do artigo 3º do Edital é causa de inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista, que o candidato/ agravado possui plena capacidade atual para o exercício de qualquer atividade profissional, além de ser passível de correção . 3. A eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos (artigo 37, I da CF).
4. Ademais disso, o Agravante foi aprovado em teste de aptidão física, o que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não possui limitação presente a justificar a sua exclusão . 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010253-60.2023 .8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
EX
AME MÉDICO. CERATOCONE . DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA A ATIVIDADE DO POLICIAL MILITAR
. PERIGO QUE MILITA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 2.
A exclusão de candidato do concurso em razão dele ser portador de doença que não o incapacite para o desempenho das funções habituais do cargo pretendido afigura-se ilegal, passível de ser afastada pelo magistrado.
3 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011022-68.2023.8 .08.0000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . DESCLASSIFICAÇÃO POR DIAGNÓSTICO DE CERATOCONE. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME Remessa necessária decorrente de ação ordinária movida por João Herminio Bortoluzzi de Paula Pires contra o Estado do Espírito Santo, em que se busca a reintegração do autor no concurso público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES). O autor foi desclassificado na etapa de Inspeção de Saúde devido a diagnóstico de ceratocone, conforme previsão do Edital nº 01/2022, apesar de aprovação nas demais fases do certame. Laudo médico juntado aos autos atesta que o autor possui ceratocone leve, com acuidade visual corrigida de 100% e sem impedimentos para exercer as funções do cargo almejado. (...). III . RAZÕES DE DECIDIR O laudo médico apresentado pelo autor atesta que o ceratocone é leve, com acuidade visual corrigida de 100%, não havendo comprometimento de sua capacidade para o desempenho das funções de Soldado Combatente, o que torna abusiva a exclusão com base exclusivamente no diagnóstico da condição oftalmológica.
O ato administrativo que desclassificou o candidato sem considerar a possibilidade de correção da deficiência contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a restrição imposta pelo edital não pode ser aplicada de forma desarrazoada quando a condição médica não afeta o desempenho funcional. Jurisprudência do TJES e de outros tribunais em casos semelhantes reconhece que a eliminação de candidatos por condições médicas que podem ser controladas ou corrigidas representa violação dos princípios constitucionais de acesso aos cargos públicos.
IV . DISPOSITIVO E TESE Remessa necessária improcedente. Tese de julgamento: A desclassificação de candidato em concurso público com base em condição médica que não compromete a capacidade para o exercício do cargo viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há laudo médico que atesta aptidão plena com correção. O ato administrativo deve ser considerado abusivo quando desconsidera a possibilidade de controle ou correção da condição que motivou a exclusão do candidato, configurando restrição desarrazoada ao acesso ao cargo público. (...). (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50365489620228080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
POLÍCIA MILITAR - CERATOCONE - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE - DOENÇA QUE NÃO IMPOSSIBILITA O TRABALHO POLICIAL - CONCEDIDA A SEGURANÇA.
1.
Apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero ilegal a desclassificação de candidato que não apresente acuidade visual mínima exigida no certame, no caso de deficiência corrigível.
2 . Podendo ser a deficiência visual remediável por meio de lentes de contato e até mesmo pelo uso de óculos de grau, a eliminação do candidato do certame se mostra desarrazoada e desproporcional. Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Segurança concedida. (TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5011112-76.2023.8.08 .0000, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Firme nas razões expostas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor e assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame, com a participação nas etapas subsequentes e a respectiva reserva de vaga até o trânsito em julgado, em caso de aprovação final.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)